Tribunal: TJDFT
Processo: 0035567-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. EXISTÊNCIA PARCIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. correção.

1. Verificada omissão no acórdão que não altera o julgado, sana-se o vício, sem efeitos infringentes.

2. Corrige-se o erro material detectado no acórdão quanto à distribuição dos ônus da sucumbência.

3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração dos autores, com efeitos infringentes. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração das rés, sem efeitos infringentes.